Tribunal: STF
Processo: RE 866512
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Retificação do ato de aposentadoria. Possibilidade. Decadência. Lei nº 9.784/99. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Direito ao contraditório e à ampla defesa. Súmula vinculante nº 3. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte consolidou o entendimento de que pode a Administração Pública, com base no princípio da legalidade, corrigir seus atos quando eivados de vícios ou ilegalidades, sem que isso importe em ofensa aos princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. 



    2. O acórdão recorrido consignou expressamente não ter ocorrido a decadência no caso em exame. Divergir desse entendimento demandaria o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Nos termos da Súmula Vinculante nº 3: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”. 



    4. Agravo regimental não provido.